Tribunal: STF
Processo: RHC 260804
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Habeas corpus. Substitutivo de revisão criminal. Condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Trânsito em julgado. Agravo regimental a que se nega provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. O objeto de impugnação é acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo regimental, manteve decisão de não conhecimento de habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O agravante alega a configuração de ilegalidades passíveis de reconhecimento de ofício. Em ordem subsidiária, busca a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual.



    3. Verifica-se que o tribunal de origem (segundo grau) rejeitou as alegações de nulidade e manteve a condenação, diante da preclusão para alegar a nulidade e da ausência de demonstração de prejuízo.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem.



    6. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, que apenas se aplica em situações de ilegalidade, abusividade ou teratologia, as quais devem ser cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não se configurou no caso concreto.



    7. As alegações de nulidade foram rejeitadas com motivação idônea no acórdão do tribunal de origem, segundo o qual a condenação pelo crime de estupro de vulnerável encontra respaldo em prova segura da autoria e materialidade do crime.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 71; CP, art. 217-A; CPP, art. 212; CPP, art. 214; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, j. 30.09.2008.